Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO.
I - A citação da parte executada é pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos dos artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil.
II – A inércia da parte exequente em indicar novo endereço do executado, após onze tentativas frustradas realizadas em quase três anos transcorridos do ajuizamento da demanda, autoriza a extinção da execução por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art.485, inc. IV, do CPC.
III – Apelação desprovida.